Tribunal: TJES
Processo: 0001419-14.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001419-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEVAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 2 questões em discussão:

(i) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) verificar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo diante das alegações defensivas de fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo provisório e laudo toxicológico definitivo, os quais atestam que a substância apreendida tratava-se de cocaína.

5. No mérito, a autoria foi devidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, de forma firme e coerente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais relataram a conduta do acusado ao descartar a sacola contendo os entorpecentes e tentar empreender fuga.

6. O fato de a testemunha policial não se recordar da fisionomia do acusado em juízo não compromete a credibilidade do depoimento, sobretudo quando há ratificação das declarações anteriormente prestadas e plena consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

7. A jurisprudência consolidada admite a validade dos depoimentos policiais como meio de prova idôneo, quando ausentes indícios de má-fé ou parcialidade, não havendo falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

8. Inexistente violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001419-14.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSEVAN SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSEVAN SILVA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (id 16105333), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(arts. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (id 16105550), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas robustas para a condenação, alegando que nenhum entorpecente foi apreendido em posse direta do recorrente e apontando fragilidade no depoimento da testemunha policial, que não se recordou da fisionomia do acusado em juízo. Pleiteia a
absolvição
do réu com base no princípio
in dubio pro reo
e na insuficiência probatória (art. 386, V e VII, do CPP).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2024, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, o denunciado, de forma consciente e voluntária, trazia consigo 164 (cento e sessenta e quatro) papelotes de substância entorpecente do tipo “cocaína”,

embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram o acusado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria arremessado ao solo uma sacola de cor amarela e, em seguida, tentado evadir-se do local, sendo alcançado poucos metros à frente. Retornando ao ponto onde o objeto fora descartado, os agentes arrecadaram a sacola, encontrando em seu interior as substâncias entorpecentes, fracionadas e prontas para a comercialização.

Feitos esses esclarecimentos,
e após detida análise do conjunto probatório, verifico que a sentença condenatória encontra-se devidamente amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se sustentando a alegação de que o édito condenatório teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A materialidade delitiva
restou amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 54877947, auto de apreensão e laudo provisório de constatação da substância entorpecente (todos constantes do id 16105292), bem como pelo laudo toxicológico definitivo (id 16105324), os quais atestam, de forma inequívoca, tratar-se de “cocaína”.

No tocante à
autoria
, embora o réu tenha negado em juízo a propriedade da droga apreendida, tal versão mostra-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório.

O depoimento do Policial Militar
Gildeone dos Santos
, colhido em juízo e sob o crivo do contraditório, foi firme e coerente ao afirmar que o acusado, ao avistar a guarnição, arremessou a sacola amarela ao solo e empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado. Referido relato encontra respaldo nos demais elementos de prova, notadamente na apreensão da droga no exato local indicado, na forma de acondicionamento do entorpecente e a conduta do acusado.

Nesse contexto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos de policiais, quando colhidos em juízo e ausentes indícios de má-fé ou parcialidade, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação. A propósito: (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
j. 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Ademais, o fato do policial não se recordar da fisionomia do acusado no momento da audiência não compromete a credibilidade de seu testemunho, sobretudo porque ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, quando os fatos ainda se encontravam recentes em sua memória.

Dessa forma, não há que se falar em dúvida razoável ou em insuficiência probatória a ensejar a absolvição do réu. Ao revés, a condenação está lastreada em prova lícita, regular e suficientemente corroborada, em estrita observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, inexistindo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16327105),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.